Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-49.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000770-49.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA - CPF: 593.644.161-04 (EMBARGANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SALMON HILARIO RIBEIRO - CPF: 023.999.851-09 (ASSISTENTE), JOSE MARQUES TEIXEIRA NETO - CPF: 036.495.031-58 (ASSISTENTE), PAULO GUSTAVO THOMA - CPF: 002.893.351-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DESTA CÂMARA QUANTO À
ANÁLISE DA
DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame:

1.
Embargos de Declaração opostos

contra acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensiva e manteve a condenação
.

II. Q
uestão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão desta Câmara incorreu em omissão ao deixar de analisar de forma adequada os fundamentos utilizados na dosimetria da pena imposta ao embargante.

III. R
azões de decidir:

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), não servindo como meio hábil à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4.
A leitura do voto condutor do acórdão impugnado revela que houve análise expressa e fundamentada da dosimetria da pena, inclusive quanto à fixação da pena-base e à aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB.

5.
Não há qualquer omissão quanto à fundamentação adotada pela Câmara, uma vez que os critérios legais foram observados e a reprimenda foi fixada nos patamares mínimos permitidos.

6.
A utilização dos embargos para reexame do conteúdo do acórdão configura indevida tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem a presença dos vícios exigidos pelo art. 619 do C
ódigo de Processo Penal
.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

“
Não há omissão no acórdão quando a motivação apresentada permite compreender as razões de decidir, ainda que não haja enfrentamento expresso de todas as teses defensivas, sobretudo quando a decisão enfrenta de forma expressa e fundamentada a dosimetria da pena, observando os critérios legais.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 619 e 382; CF/1988, art. 93, IX; CTB, art. 302, §1º, III e §3º; CP, art. 330.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
;

(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA
,
já qualificado nos autos em
epígrafe
, contra acórdão proferido
por esta
2ª Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID
n.
279382390
)
,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória imposta ao embargante.

O embargante
fundamentou
seu pedido nos artigos
382 e 619 do Código de Processo Penal, alegando
omissão na decisão objurgada
.

Em suas razões, sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em manifesta omissão ao deixar de analisar, de forma adequada, a dosimetria da pena imposta ao embargante
.

A
Defesa
argumentou
que a condenação foi fixada no patamar máximo da pena-base para cada um dos delitos, resultando

em uma reprimenda desproporcional e excessivamente severa, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada
,
mediante o acolhimento dos presentes embargos de declaração
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou pela
rejeição dos embargos
de declaração
(ID n.
284310372
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Embargos de declaração opostos sob a alegação de
omissão no acórdão quanto à análise das circunstâncias que ensejaram o aumento da pena. Alegação improcedente. O v. acórdão apreciou devidamente a dosimetria da pena imposta, com exame das causas de aumento e sua repercussão na sanção final, permitindo a manutenção da r. sentença condenatória e a rejeição do apelo defensivo. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos da parte, bastando que exponha de forma clara e coerente os fundamentos suficientes para a conclusão adotada, conforme pacífica jurisprudência (RTJSP 115/207). Nítida a tentativa de rediscutir o mérito do julgamento por meio de embargos de declaração, o que extrapola os limites estreitos da via eleita, que se destina apenas a sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos que devem ser rejeitados.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc
iso
IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente
motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura integral do voto condutor do acórdão impugnado, proferido por este Relator, que a alegada omissão suscitada pelo embargante nas razões recursais foi devidamente enfrentada de forma expressa, tendo sido concluído que a dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo Juízo
da instância singela
.

No caso em testilha, relembro que o embargante
foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 302, §1º, inciso III, e §3º, da Lei n. 9.503/97, e no art. 330 do Código Penal.

Conforme destacado no acórdão recorrido, o crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro possui pena cominada de 5 (cinco) a 8 (oito) anos de reclusão. O magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e, em seguida, procedeu à sua majoração com base na causa de aumento prevista no §1º, inciso III, do mesmo dispositivo legal, que prevê o acréscimo de 1/3 (um terço) à metade, quando o agente deixa de prestar socorro à vítima.

Dessa forma, mostra-se infundada a insurgência do embargante, uma vez que, além de a pena-base ter sido fixada no menor patamar legal, a fração de aumento foi aplicada em seu grau mínimo, tudo em estrita observância aos
parâmetros normativos, sendo tal dosimetria mantida por este Relator no acórdão ora combatido.

Do mesmo modo, quanto à reprimenda fixada pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), observa-se que a pena foi corretamente estabelecida no patamar mínimo legal.

Assim sendo, revela-se despropositada a alegação do embargante quanto à suposta exasperação da pena, uma vez que, como demonstrado, todas as etapas da dosimetria observaram os critérios legais e foram fixadas nos patamares mínimos permitidos.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ
- JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022).

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
”
(N.U 1000584-69.2020.8.11.0098,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata
,
em última análise
,
é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto
por
PAULO OSTE FAGUNDES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
porquanto
não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025